Tribunal: TJMT
Processo: 1008337-41.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008337-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.338.525/0001-18 (AGRAVANTE), TATIANA DE SOUZA - CPF: 698.146.431-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS – REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELO CONVÊNIO INFOJUD

–
EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO
-
DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

A
pretensão do agravante é compreensível, isso porque, todas as tentativas de localização de bens da agravada, realizadas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, remanescendo, portanto, a necessidade de
buscar outras formas de satisfação da execução por outros meios, ainda disponíveis ao Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Execução de Título Extrajudicial nº 1000957-54.2021.8.11.0005, ajuizada em face de
TATIANA DE SOUZA
,
indeferiu o pedido de realização de pesquisas via INFOJUD acerca de bens penhoráveis de propriedade d
a
executad
a
.

Para tanto, aduz o agravante que nada obsta o deferimento da quebra do sigilo fiscal da parte devedora, a fim de localiza
r
bens para garantir a execução, uma vez que fora demonstrado o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização de bens penhoráveis.

Além disso, sustenta que a devedora, ora agravada, durante o trâmite da execução, se desfez de bens em seu nome, como é o caso da
“
Fazenda Elza III
”
, de sua propriedade, que se encontra com Sintegra inativo.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse aspecto, a pretensão d
o

a
gravante é compreensível, isso porque, todas as tentativas de localização de bens
da
agravad
a
, realizadas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, remanescendo,
portanto, a necessidade de buscar outras formas de satisfação da execução por outros meios, ainda disponíveis ao Poder Judiciário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA DE ENDEREÇO VIA RENAJUD, INFOJUD E BACENJUD/SISBAJUD. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO
.
Visando atender a natureza e a efetividade ação executiva, bem como tendo em vista o dever de tutela do Estado, o juízo da execução que tenha a sua disposição os sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, deve utilizá-los. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte de justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. (TJ-RS - AI: 00121235420228217000 GRAVATAÍ, Relator: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Data de Julgamento: 30/06/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

Ainda:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Executadas não localizadas para citação
- Pedido de pesquisa de endereços por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD
- Indeferimento -
Medidas pleiteadas que prestigiam a celeridade e a efetividade do processo – Desnecessidade de esgotamento de diligências pela via
administrativas para que as pesquisas eletrônicas sejam realizadas - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21194974220218260000 SP 2119497-42.2021.8.26.0000, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 22/06/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021)

Assim, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte autora, ora agravante, não encontra qualquer barreira, mormente em razão da dificuldade de localizar bens do demandado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão recorrida e determinar a realização de buscas de bens d
a
demandad
a
, ora agravad
a
, por meio do sistema
INFOJUD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024